Tribunal: TJDFT
Processo: 0705890-86.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO. ALTERAÇÃO NO PADRÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. PEDIDO DE REVISÃO DE FATURA. LAUDO PERICIAL. CONCLUSÃO PELA NORMALIDADE DO MEDIDOR. PROVA DOCUMENTAL. LEITURA REGULAR. SENTENÇA REFORMADA.

1. No caso, embora o autor-apelado tenha “constatado expressiva alteração no padrão de consumo registrado em sua fatura de energia elétrica, o que se refletiu no valor cobrado, a perícia judicial constatou não só a normalidade do medidor, como também a ocorrência de defeitos nas instalações elétricas da unidade consumidora. Assim, limitando-se a responsabilidade da concessionária ao ponto de entrega, não há se falar em falha na prestação do serviço, nem mesmo diante da alegação [da apelada] de ter o consumo voltado à normalidade ( ) (Acórdão 1175852, 00149150920158070018, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/5/2019, publicado no DJE: 10/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”.

2. Recurso conhecido e provido.